Tribunal: TJMT
Processo: 1029129-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029129-12.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE SOUZA SANTOS - CPF: 700.858.381-87 (APELANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RIBEIRO MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 40.974.109/0001-44 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – INAPLICABILIDADE DO CDC – CRITÉRIO FINALISTA – CONTRATO CONSIDERADO PRESCINDÍVEL PELO SENTENCIANTE PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO – ADOÇÃO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO QUE ABORDA AS QUESTÕES ATINENTES AO CONTRATO – FALTA DE DIALETICIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RODRIGO DE SOUZA SANTOS, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 234287195).

O embargante afirma que o acórdão é obscuro/omisso, razão pela qual requer seja esclarecido se “há cerceamento de defesa, por omissão na sentença, que considerou o contrato prescindível para a solução do litígio, contudo, sem deferir ou sequer analisar o pedido de perícia grafotécnica feito pelo ora Recorrente quando instado a especificar as provas que pretendia produzir (ID 222691321), visando demonstrar que a assinatura aposta no contrato juntado pela Recorrida não era sua e a natureza dele não era de locação de máquina, ofendendo o art. 5o, LV, da Constituição Federal, vez que, ao invés de sanear o processo e deferir as provas úteis, o Juízo de 1o grau designou audiência de instrução para a produção de provas em audiência (ID 222691335), sem deferir a perícia requerida, novamente colocada como necessária no início da audiência de instrução.” (ID 234975150).

Embora intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 237834673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o embargante afirma que o acórdão é obscuro/omisso, razão pela qual requer seja esclarecido se “há cerceamento de defesa, por omissão na sentença, que considerou o contrato prescindível para a solução do litígio, contudo, sem deferir ou sequer analisar o pedido de perícia grafotécnica feito pelo ora Recorrente quando instado a especificar as provas que pretendia produzir (ID 222691321), visando demonstrar que a assinatura aposta no contrato juntado pela Recorrida não era sua e a natureza dele não era de locação de máquina, ofendendo o art. 5o, LV, da Constituição Federal, vez que, ao invés de sanear o processo e deferir as provas úteis, o Juízo de 1o grau designou audiência de instrução para a produção de provas em audiência (ID 222691335), sem deferir a perícia requerida, novamente colocada como necessária no início da audiência de instrução.” (ID 234975150).

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que, em suas razões de apelação, o apelante, ora embargante, não faz qualquer menção à preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, mas apenas pugnou pela aplicação das normas de direito do consumidor ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova, e, assim, a reabertura da instrução processual para que seja determinado o exame pericial na assinatura lançada no contrato original.

Assim, pelo prisma dos argumentos lançados no apelo, tem-se que o acórdão hostilizado analisou expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, ao caso, não se aplica a norma consumerista, porquanto, para determinação da relação de consumo, o Superior Tribunal de Justiça adotou o critério finalista, ou seja, para caracterizar-se como consumidora, a parte deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, a apelada, ora embargada, adquiriu o sistema e os serviços do réu/apelante, ora embargante, a fim de auxiliar sua atividade empresarial, não se

enquadrando na situação de hipossuficiência capaz de determinar a incidência das normas consumeristas.

Logo, não há que se falar em inversão do ônus da prova, devendo prevalecer a aplicação da distribuição dinâmica da prova, de modo que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, I e II, do CPC.

No tocante ao mérito propriamente dito, extrai-se da sentença oral proferida nos autos (ID 222691348), que o Magistrado singular entendeu por enfrentar a questão posta sob análise pela perspectiva da responsabilidade civil, “deixando em segundo plano o contrato celebrado, até porque há nos autos elementos que sugerem que sequer foi subscrito pelo requerido/reconvinte desta demanda”.

Ainda inferiu que o contrato escrito é prescindível porque é incontroversa a prestação de serviço e é incontroverso que a parte requerida/reconvinte promoveu ao pagamento da quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Assim, em razão da culpa “in vigilando”, uma vez que o réu/reconvinte deixou de adotar todas as medidas e cautelas cabíveis para a devida prestação de serviços em sua propriedade, concluiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais, para ressarcimento dos valores gastos pela autora/reconvinda para desatolar a retroescavadeira e conserto do maquinário.

Por outro lado, decidiu pela parcial procedência do pedido reconvencional, tendo em vista que a parte autora/reconvinda promoveu a retirada do maquinário do imóvel do réu/reconvinte de forma inadequada, de modo que deve arcar com os prejuízos materiais daí decorrentes.

Fixadas essas premissas, entendo que nesse ponto, a matéria não deve ser conhecida por falta de impugnação específica.

Com efeito, no recurso de apelação o réu/reconvinte, ora embargante, apenas faz menção ao fato de que o contrato escrito apresentado pela autora/reconvinda, ora embargada, não representa a realidade do negócio jurídico pactuado, sobretudo porque a assinatura não é do réu/reconvinte; bem como porque não restou comprovado que o seu cunhado tinha poderes para tanto e efetivamente assinou pelo réu/reconvinte, ora

embargante, o que pode configurar, inclusive, crime de falsidade ideológica ou falsificação de documento particular.

No entanto, como dito, tal contrato escrito foi totalmente desconsiderado para a solução da lide, uma vez que, repisa-se, o Sentenciante julgou o processo com base no instituto da responsabilidade civil, o que sequer é objeto de insurgência neste apelo.

Nesse contexto, no tocante ao mérito propriamente dito, os argumentos lançados neste recurso de apelação não têm qualquer correlação com o decidido, uma vez que não impugnam especificamente as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, tomando forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise meritória relativas à invalidade do contrato escrito, a rigor do art. 932, III do CPC.

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre ao réu/reconvinte, ora embargante.

Isso porque, prevalecendo a premissa lançada pelo Sentenciante, no sentido de que o réu/reconvinte, ora embargante, agiu com culpa “in vigilando”, porquanto não adotou todas as cautelas para a devida prestação de serviços em sua propriedade, não há que se falar em dano moral passível de indenização.

Digo, se a culpa “in vigilando” é caracterizada pela negligência do agente culposo na fiscalização de pessoas sob sua responsabilidade, as quais terminam por ensejar o dano, não há como condenar a parte contrária à reparação pelos supostos danos morais causados.

Outrossim, como bem pontuou o Magistrado singular, a situação declinada nos autos constitui mero dissabor, sendo indevido, portanto, o pagamento de indenização a título de dano moral.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024